Tribunal: TJBA
Processo: 0519964-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519964-40.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MEIO CHEIO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Advogado(s): ODILON DOS SANTOS SILVA, ALISON DOS SANTOS SILVA, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, ANDRE TONHA CARDOSO APELADO: AMARAL COLETA DE LIXO COMERCIAL E URBANA LTDA Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS, RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO, LORENA CAMPOS MARTINS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS. SHOPPING CENTER. MUDANÇA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA DATA DA TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PERÍODO DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ANTERIORES À EFETIVA COMUNICAÇÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇO. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexigível dívida referente a serviços prestados após a comunicação de distrato ao prestador, e parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a autora ao pagamento de serviços de coleta de resíduos prestados em março/2018, período em que ainda administrava o empreendimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a apelante era efetivamente responsável pela administração do Shopping Busca Vida e, consequentemente, pelo pagamento dos serviços de coleta de resíduos prestados em março de 2018; e (ii) se a documentação juntada aos autos comprova que houve transferência de responsabilidade antes do período em questão. III. Razões de decidir 3. Embora a apelante sustente que a transferência da administração do Shopping Busca Vida para a DESENBAHIA ocorreu em janeiro de 2018, a notificação formal enviada à apelada sobre a referida transferência somente ocorreu em 28/03/2018, quando a prestadora de serviços ainda executava normalmente suas atividades. 4. A apelante expressamente comunicou à apelada, em 28/03/2018, que a partir de 16/03/2018 havia sido assinado o distrato com a DESENBAHIA, estabelecendo na mesma comunicação que a prestação dos serviços de coleta de resíduos deveria cessar apenas em 27/04/2018, o que mantém sua responsabilidade pelo período anterior à comunicação formal. 5. Em relações jurídicas complexas, como a administração de empreendimentos comerciais, a mera alienação do direito real sobre o imóvel não afasta automaticamente as responsabilidades contratuais da administradora perante terceiros, sendo imprescindível a comunicação formal aos prestadores de serviços. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Em relações contratuais de prestação continuada de serviços, a transferência de administração de empreendimento comercial não afasta automaticamente a responsabilidade pelos pagamentos perante terceiros, sendo exigível a comunicação formal aos prestadores de serviços." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.